Tribunal: TJMT
Processo: 1017431-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017431-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (AGRAVANTE), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (AGRAVADO), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (AGRAVADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (AGRAVADO), JULIO YUKIO SATO - CPF: 502.469.251-91 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (AGRAVADO), OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA GARANTIA DA DÍVIDA – COBRANÇA ABUSIVA – AGIOTAGEM – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – RETORNO DO BEM – FALECIMENTO DO CREDOR – COBRANÇA PELOS HERDEIROS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E AMEAÇA – PRETENSÃO DE NULIDADE – ESPÓLIO LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DIREITOS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO DE CUJUS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que prematura a decisão de excluir o Espólio do polo passivo da demanda, vez que na Escritura Pública de Inventário e Partilha, o bem a que se refere a ação principal está lá arrolado. São duas pretensões interligadas uma a outra, o que legitima a participação do Espólio.

Considerando as pretensões e que se constatado o pagamento da dívida, o imóvel deixa de ser do Sr. Osvaldo Cirilo, aliás, do Espólio não há como reconhecer sua ilegitimidade, já que o Espólio assume tanto os deveres como obrigações assumidas pelo falecido. Portanto, a legitimidade se impõe considerando a pretensão na inicial de que seja declarada a nulidade da transferência do imóvel ao Sr. Osvaldo Cirilo, com o argumento de que houve o pagamento da dívida, o que deverá ser analisado no mérito da ação, além da nulidade do contrato de compra e venda realizado com os herdeiros.

Assim, também não se mostra inviável ou prejudicial constar o Espólio no polo passivo da demanda até o julgamento final da ação em curso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020